Tribunal: TJMT
Processo: 1055332-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1055332-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSAEL DA SILVA MAGALHAES NETO - CPF: 010.865.353-67 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JOSAEL DA SILVA MAGALHAES NETO - CPF: 010.865.353-67 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOSAEL DA SILVA E DESPROVEU O RECURSO DA PORTO SEGURO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DO AUTOR – PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA - DESPROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por JOSAEL DA SILVA MAGALHÃES NETO e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular quanto à determinação do valor da indenização. Aduz que a verba securitária está em desacordo com o disposto na tabela
acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09. Requer a reforma do
decisum
para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual da tabela da Lei 11.945/09 e prequestionamento de matéria.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ. Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas para
julgar improcedente os pedidos da exordial e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 124006096).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

JOSAEL DA SILVA MAGALHÃES NETO, busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 22/092020, como consta de Boletim de Ocorrência – Sorriso /MT (Num. 124006993). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 124006994) e Laudo Pericial Judicial (Num. 124006084).

O autor, ora apelante, não se conforma com o
decisum.

Alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda no membro afetado. Equivocou-se, no entanto, ainda que fundamentado
no quesito da tabela da Lei 11.945/09,
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão
,
com percentual de 10% (dez por cento) de cobertura securitária, ao fixar o valor indenizatório em
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), correspondente a
50% (cinquenta por cento) de 10% (dez por cento) da cobertura securitária DPVAT (
Num. 124006093 – pág. 10/11).

O Laudo Pericial Judicial subscritado pelo médico Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelante, causou trauma em dedo da mão esquerda. O parecer do perito judicial reconheceu dano, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num.124006084– pág. 05).

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a lesão,
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão
,
o percentual de 10% (dez por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
75% (setenta e cinco por cento) de 10% (dez por cento), no valor de
R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos)
.

Constata-se, portanto, que a questão relativa ao valor da indenização determinada pelo juízo singular decorreu de mero erro material, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, conforme o
c. STJ, que já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

A seguradora apelante, por seu turno, não se conforma com o
decisum,
ao argumento de inexistência
do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT, visto que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada
, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu, em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para sanear erro material. Adequo a indenização securitária devida ao valor de
R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos)
.
Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.430,00 (um mil quatrocentos e trinta reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso do autor e DESPROVEJO o recurso da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022